Tribunal: CARF
Processo: 10880.903435/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903435/2008-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.932 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na Unidade de Origem até a decisão final do processo no 16024.000710/2008-67 e seus
reflexos neste processo, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903435/2008-69
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A DERAT/São Paulo, deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório
de R$ 370.889,79. De acordo com o Termo de Informação Fiscal anexado ao site da
Receita Federal, foram constatadas duas irregularidades:
aproveitamento indevido de créditos relativos a materiais aplicados na produção de dois
produtos NT;
saída de dois produtos tributados a 10%, “Lanzar” e “Haiten”, indevidamente
classificados na posição 3808, que por essa razão saíram com alíquota zero.
Em função dessas infrações foi lavrado o auto de infração (cópia às fls.81/87), que
resultou na reconstituição da escrita fiscal (em anexo no site da Receita Federal) e
conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 40/52, com as seguintes alegações:
inicialmente ressalta a necessária conexão entre o presente processo e o de número
16024.000710/2008-67 (auto de infração), “no qual restou consignada infração relativa
à saída irregular de produtos denominados "Lanzar" e "Haiten", especificamente com
relação à classificação _ fiscal adotada pela requerente, o que gerou um suposto saldo
de IPI a pagar, já que, segundo a autoridade lançadora, a saída destes produtos
deveria ser tributada a alíquota de 10% e não à alíquota zero, como fez a requerente”;
e, pede a suspensão do presente processo até o julgamento final do auto de infração;
defende a classificação fiscal por ela adotada para os mencionados produtos (posição
3808, à qual corresponde na TIPI a alíquota zero, em contraposição a aquela pretendida
pela Fiscalização, 3824, à qual corresponde a alíquota 10%), apresentando os
argumentos que julga pertinentes.
Ao final, requer o deferimento do direito creditório e a homologação da compensação
pleiteada.
Sobre a glosa de créditos indevidos, oriundos de insumos aplicados em dois produtos
NT, nada foi alegado.
Anexada à manifestação de inconformidade, dentre outros elementos, a cópia da
Impugnação apresentada relativamente ao auto de infração (fls. 64/78), na qual, além de
defender sua classificação fiscal adotada para os produtos reclassificados pela
fiscalização, reconhece a infração descrita no item 2 do auto de infração (referente às
aquisições de insumos empregados na fabricação dos produtos "Kempi". e "Vitalik",
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.932 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903435/2008-69

não tributados (NT)), e dá conta de ter efetuado o recolhimento dos valores exigidos
atinentes à referida infração.
Em 11 de setembro de 2013, através do Acórdão n° 14-44.615, a 12a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 11 de outubro de
2013, às e-folhas 164.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de novembro de 2013, de
e-folhas 165 à 182.
Foi alegado:
 A necessária conexão do presente processo ao processo n.°
16024.000710/2008-67;
 Cerceamento de defesa - busca pela verdade material;
 A evidente abusividade do indeferimento dos créditos pleiteados pela
recorrente;
 Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM;
 Regra Geral n° 4;
 O injustificado enquadramento do HAITEN e do LANZAR na posição
3824 - A Necessária reforma do acordão recorrido.
O PEDIDO
Diante de todo o exposto, é imperiosa a reforma do respeitável acordão, para
homologação integral das compensações postuladas pela recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.932 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903435/2008-69

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 11 de outubro de
2013, às e-folhas 164.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 01 de novembro de 2013, e-
folhas 165.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 A necessária conexão do presente processo ao processo n.°
16024.000710/2008-67;
 Cerceamento de defesa - busca pela verdade material;
 A evidente abusividade do indeferimento dos créditos pleiteados pela
recorrente;
 Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM;
 Regra Geral n° 4;
 O injustificado enquadramento do HAITEN e do LANZAR na posição
3824 - A Necessária reforma do acordão recorrido.
Passa-se à análise.

A empresa solicitante se dedica à importação, exportação, indústria, comércio e
representações de inseticidas, fungicidas, herbicidas, adubos, produtos químicos e agropecuários,
industriais, máquinas, implementos e acessórios industriais e agrícolas.
No exercício regular de suas atividades, a recorrente acumulou saldo credor de
IPI, decorrente da aquisição de matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem
aplicado na industrialização de produtos de sua fabricação, conforme disposto no artigo 11 da
Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Dessa forma, a recorrente solicitou a restituição destes valores, pedido que deu
origem ao processo administrativo em epígrafe, pleiteando, posteriormente, a compensação
destes valores com outros tributos também administrados pela mesma Secretaria da Receita
Federal - SRF; todavia, referido ressarcimento foi parcialmente deferido e as compensações
homologadas até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.932 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903435/2008-69

A contribuinte apresentou DCOMP, no valor de R$ 390.165,48, referente ao
saldo credor de IPI do 2° trimestre de 2004 de sua filial 0012.
A DERAT/São Paulo, deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo o direito
creditório de R$ 370.889,79. De acordo com o Termo de Informação Fiscal anexado ao site da
Receita Federal, foram constatadas duas irregularidades:
1. aproveitamento indevido de créditos relativos a materiais aplicados na
produção de dois produtos NT;
2. saída de dois produtos tributados a 10%, “Lanzar” e “Haiten”,
indevidamente classificados na posição 3808, que por essa razão saíram
com alíquota zero.
Em função dessas infrações foi lavrado o auto de infração - processo n.°
16024.000710/2008-67 (cópia às fls.81/87), que resultou na reconstituição da escrita fiscal (em
anexo no site da Receita Federal) e conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do
trimestre.
-
A necessária conexão do presente processo ao processo n.°
16024.000710/2008-67.
É alegado nos itens 2.3 a 2.8 do Recurso Voluntário:
Consoante já exposto em sede de manifestação de inconformidade, cumpre a recorrente
esclarecer que o presente processo encontra-se evidentemente ligado ao processo n°
16024.000710/2008-67 (documento 03 da manifestação de inconformidade).
Isto porque, o processo n° 16024.000710/2008-67 trata de Auto de infração e Imposição
de Multa lavrado contra a recorrente, no qual restou consignada infração relativa à saída
irregular de produto denominado “Lanzar” e “Haiten” (saída tributada a alíquota 0),
especifícamente com relação à classificação fiscal, o que gerou suposto saldo de IPI a
pagar.
Ressalte-se que é justamente em razão da saída isenta dos produtos “Lanzar” e
“Haiten”, que a recorrente acumulou saldo credor de IPI, originando a
restituição/compensação aqui debatida.
Nota-se, portanto, que os procedimentos acima citados devem tramitar em conexão, já
que o direito da recorrente decorre dos mesmos elementos de prova. A» conexão de
procedimentos administrativos que dependam dos mesmos elementos de'/ prova é
necessária para evitar a prolação de decisões contraditórias para casos ligados/' entre si.
Ainda, diferentemente do que foi sustentado no respeitável acordão, ressalta a
recorrente que em momento algum foi requerida a suspensão do presente feito em razão
do processo 16024.000710/2008-67, apenas foi requerida a reunião dos feitos em um
único procedimento administrativo, nos termos da Lei n° 11.196, de 2005.
Além disso, o pedido de conexão é de suma importância, porque no caso de
cancelamento do auto de infração objeto do processo n.° 16024.000710/2008-67, será
cancelada reconstituição da escrita fiscal efetuada pelas autoridades fiscais, com a
recomposição da escrita originalmente feita pela recorrente e a validação dos créditos
aqui em discussão, portanto, é clara a necessidade de conexão entre os processos
administrativos mencionados.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.932 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903435/2008-69

De fato, o presente processo encontra-se ligado ao processo n°
16024.000710/2008-67, em pesquisa feita até 16/07/2020.
Tela extraída do Sistema de Acompanhamento de Processos do CARF, em
08/05/2020:

Em 29 de abril de 2021, através da Resolução n° 3302-001.705, a 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF baixou os autos em diligência.
Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
1. aguarde a decisão Administrativa definitiva do Processo Administrativo
Fiscal n° 16024.000710/2008-67, já que guarda uma relação de
prejudicialidade;
2. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
16024.000710/2008-67 referente aos créditos no presente processo.
3. que se apure a existência ou não de saldo credor.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.932 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903435/2008-69

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital